Tribunal: TJDFT
Processo: 0732610-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732610-08.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por VOTORANTIM CIMENTOS S.A. contra a decisão ID 165442837, prolatada pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos dos Embargos à Execução n. 0718190-05.2017.8.07.0001, movidos em face do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Na ocasião, o Juízo, ao apreciar o pedido de reconsideração formulado pela exequente, reconsiderou parcialmente a decisão ID 153846148, nos seguintes termos: [...] Analisando-se detidamente as ponderações da embargante, tenho que seu pedido comporta parcial deferimento, visando evitar possível cerceamento de defesa. No que concerne ao processo de industrialização do cimento, com especial atenção à planta fabril da embargante, insumos, bens de uso e materiais de consumo, não há razão para ser produzida nova prova pericial, dado o escopo já alcançado na produção dessa prova nos autos dos embargos no 0718190-05.2017.8.07.0001. Deve ser destacada a abrangência da prova produzida sob o crivo do contraditório, sendo certo que nos autos dos embargos 0735240-91.2020.8.07.0001, inicialmente foi deferida a produção da prova pericial, tendo o perito dispensado a nomeação e chamado a atenção do Juízo para a perícia anteriormente realizada em feito análogo entre as mesmas partes, demonstrando a inutilidade de ser refeita a diligência. Nestes termos sua manifestação no ID 147288509 do referido feito: [...] Ainda deve ser ressaltado o elevado custo financeiro e de tempo na produção desse tipo de prova e a desnecessidade de repetição de provas em feitos similares envolvendo as mesmas partes e o mesmo objetivo. O grande número de itens relacionados nos autos de infração abrangidos nos diversos processos administrativos fiscais que originaram as CDAs nas três execuções embargadas, por si só, não determina a necessidade de produção de prova pericial para tratar de cada item, pois a questão de fundo a ser analisada diz respeito à composição química do cimento, ao processo de industrialização do cimento na planta da empresa embargante, quais os insumos necessários a essa produção, e o que seriam bens de uso e consumo. Nos feitos em questão, a prova pericial visa trazer aos autos informações técnicas suficientes para dar ao julgador condições de determinar o que seria material de consumo, bens de uso, e o que seria insumo nesse processo produtivo e, a partir dessa compreensão, aplicar a legislação cabível para manter ou afastar totalmente ou em parte a cobrança tributária nas execuções embargadas. Considerando o magistrado, destinatário da prova, que as questões técnicas concernentes ao ponto específico foram objeto de ampla apreciação pelo perito do Juízo na perícia realizada no PJE 0718190-05.2017.8.07.0001, efetivamente seria meramente protelatória a reprodução da prova técnica. Portanto, nesse ponto, não se vislumbra, salvo melhor juízo, razões para alteração da decisão. De igual forma, não se vislumbra razão para obstar o julgamento conjunto dos três embargos, quando idêntica é a questão de fundo a ser tratada. [...] Contudo, conforme inicialmente registrado, o pedido de reconsideração merece deferimento no que se refere ao comando de conclusão imediata de todos os feitos para prolação de sentença. Ante o indeferimento da produção de prova pericial relativa ao processo de produção de cimento, para se aproveitar prova produzida em outros autos, de fato pode ter ocorrido surpresa na decisão de forma a prejudicar o exercício do pleno contraditório pelas partes. Estas, diante da determinação judicial, podem ter interesse em se manifestar sobre o laudo pericial juntado aos autos, ou na produção de outras provas, ainda que técnica com escopo diverso, como a perícia técnica contábil aventada pelo perito na sua manifestação de ID 147288509 do PJE 0735240-91.2020.8.07.0016. Assim, reconsidero parcialmente a decisão agravada para oportunizar às partes nova manifestação quanto ao interesse na produção de provas e manifestação quanto ao laudo juntado, considerando o indeferimento de prova pericial acerca da composição e insumos na industrialização do cimento pela embargante, bem como, para postergar a conclusão dos feitos para sentença para depois de realizadas eventuais provas requeridas e deferidas e julgados os agravos de instrumento nos 0715683-64.2023.8.07.0000, 0715698-33.2023.8.07.0000 e 0715706-10.2023.8.07.0000 . Intimem-se as partes para ciência e manifestação quanto ao laudo juntado e ao interesse na produção de outras provas nos autos dos embargos 0718190-05.2017.8.07.0001 e 0715475-03.2021.8.07.0016. Prazo: 15 (quinze) dias, devendo ser observada a dobra legal ao ente público. Registre-se que em ralação ao PJE 0718190-05.2017.8.07.0001 a instrução já se encontra encerrada. O feito está apto para sentença, mas deve aguardar o desenrolar das ações conexas para sentença conjunta. Assim, deve permanecer em pasta própria aguardando futura conclusão para sentença com os demais feitos. Oficie-se informando os termos desta decisão ao ilustre Relator dos Agravos acima identificados. Nas razões recursais ora em exame, a agravante informa que opôs os Embargos à Execução Fiscal para debater a cobrança de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, “[...] decorrente do suposto aproveitamento indevido de créditos do imposto e da suposta ausência de recolhimento do Diferencial de Alíquotas nas operações de aquisição interestadual de mercadorias, cujo mérito perpassa por uma questão de reclassificação fiscal”. Alega que demonstrou que as mercadorias objeto das autuações são insumos no processo produtivo de cimento, de forma a legitimar a restituição do referido Imposto e a dispensa do recolhimento do Diferencial, mas que o agravado as classificou como bens de uso e consumo. Registra que o Juízo de 1o Grau, na decisão ID 153846148, indeferiu a produção de prova pericial nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 0715475-03.2021.8.07.0016 e n. 0735240-91.2020.8.07.0016, por ter entendido que a perícia produzida nos Embargos à Execução Fiscal n. 0718190-05.2017.8.07.0001 serviria para aqueles, e determinou a reunião dos feitos para julgamento conjunto. Informa que, em face desse pronunciamento, interpôs o Agravo de Instrumento n. 0715683-64.2023.8.07.0000, distribuído a este Relator, no qual formulou as seguintes alegações: [...] (i) impossibilidade de aproveitamento da perícia, ante a existência de peculiaridades fáticas entre os feitos; (ii) necessidade de análise individualizada dos processos, haja vista a complexidade inerente a cada demanda e os altos valores envolvidos; (iii) ineficácia da medida para fins de economia e celeridade processual; (iv) direito da empresa à produção de prova pericial específica a cada feito; (v) necessidade de se realizar novas provas periciais. [...] Consigna que, em sede de retratação, o Juízo, ao reformar parcialmente a decisão então recorrida, apresentou novos fundamentos, com os quais não concorda. Sustenta que [...] O laudo pericial não se debruça sobre outros materiais que compõem a cobrança veiculada nos Embargos à Execução Fiscal de no 0718190-05.2017.8.07.0001, assim como também não se debruça sobre os demais materiais alheios que compõem a cobrança dos Embargos à Execução Fiscal de no 0735240-91.2020.8.07.0016 e dos Embargos à Execução Fiscal no 0715475-03.2021.8.07.0016. [...] Argumenta, também, que os “[...] itens que escapam do escopo da perícia já realizada representam uma parcela significativa da cobrança [...]”, razão pela qual não podem ser considerados irrelevantes. Aduz, ainda, que o elevado custo financeiro das perícias pretendidas não é motivo para indeferimento, pois, caso os seus pedidos sejam julgados improcedentes na origem, arcará com esse ônus. Defende que outro perito poderia concluir de forma diversa daquele que produziu a prova emprestada. Para justificar o perigo da demora, a ensejar a tutela de urgência requerida, aponta que terá que se sujeitar aos termos da decisão recorrida, que afrontou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Ao final, a agravante requer, em suma, a antecipação dos efeitos da tutela e, no mérito, [...] seja dado provimento ao presente agravo, reformando-se apenas a parte não reconsiderada da r. decisão agravada, que manteve a determinação anterior de prova emprestada e de reunião dos três feitos para sentença única. Assim sendo, os Embargos à Execução Fiscal no 0718190-05.2017.8.07.0001 devem ser novamente conclusos para sentença individual. Paralelamente, os Embargos à Execução Fiscal no 0715475-03.2021.8.07.0016 e 0735240-91.2020.8.07.0016 devem prosseguir com a realização de uma perícia técnica específica e individual para cada processo. (Grifou-se). Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. A agravante busca, com o presente recurso, a reforma parcial da decisão ID 165442837, a fim de que os pontos não reconsiderados da decisão ID 153846148 sejam reformados. Ocorre que a agravante também impugnou tais pontos no Agravo de Instrumento n. 0715683-64.2023.8.07.0000, distribuído a este Relator em data anterior. E, como é sabido, é vedado o manejo simultâneo, pela parte, de dois recursos contra a mesma decisão, com fundamento na preclusão consumativa e no princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou da singularidade. Nesse sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado deste eg. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES REUNIDAS PARA O JULGAMENTO SIMULTÂNEO. SENTENÇA ÚNICA. UNICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Reunidas as ações e julgados os processos simultaneamente por sentença única contendo a mesma fundamentação, apenas um dos recursos, com razões essencialmente idênticas, poderá ser conhecido em face do princípio da singularidade dos recursos, também denominado de princípio da unirrecorribilidade ou princípio da unicidade do recurso. 2. Apelação não conhecida. (Acórdão 1715323, 00302785820138070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registro, por fim, que a inclusão, na decisão proferida em sede de retratação, de fundamentos para robustecer o posicionamento adotado pelo Juízo de origem, sem que isso importe em reforma do pronunciamento anterior, não autoriza o manejo de novo recurso para impugná-los. Tais apontamentos serão, portanto, considerados nos autos do Agravo de Instrumento supracitado. Ante o exposto, considerando ser esse vício insanável, o que afasta a aplicação do art. 1.017 § 3o c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília, 15 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator